Tribunal: TJBA
Processo: 8001974-05.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001974-05.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARMANDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR COM FUNDAMENTO EM NOTA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 319 DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da alegada inércia quanto à apresentação de documentos exigidos com base na Nota Técnica nº 01/2024 do Centro de Inteligência do TJBA.

2. A demanda originária objetiva a declaração de inexistência de débito decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, com pedidos cumulados de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Verificar se a ausência de documentos complementares exigidos por orientação administrativa (Nota Técnica) justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem julgamento de mérito, mesmo quando presentes os requisitos legais do art. 319 do CPC.
4. Analisar se a petição inicial apresentada contém elementos mínimos para viabilizar o exercício do contraditório e o prosseguimento regular da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. A Nota Técnica nº 01/2024 do TJBA possui caráter meramente orientativo e não possui força normativa para sobrepor-se às disposições do Código de Processo Civil, em especial ao art. 319.
6. A parte autora apresentou narrativa coerente, documentos pessoais, extrato previdenciário e petição devidamente instruída, sendo desarrazoada a exigência de comprovação negativa de recebimento de valor, quando precisamente se alega a inexistência do crédito.
7.
Comprovada a existência da relação jurídica que embasa a demanda e verificado que os fatos e fundamentos jurídicos expostos na petição inicial viabilizam o exercício pleno do contraditório pela parte adversa, não se justifica o indeferimento liminar da peça inaugural, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001974-05.2024.8.05.0090
, em que figuram como apelante ARMANDO SANTOS DA SILVA e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .